Tribunal: TJES
Processo: 0000653-12.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000653-12.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO JOSE ZANETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000653-12.2021.8.08.0052

APELANTE: FERNANDO JOSÉ ZANETTI

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A, RODRIGO ANDREATTA - ES34923

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE PENAL RECONHECIDA. TRÁFICO DE ARMA E MUNIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por FERNANDO JOSÉ ZANETTI em face de sentença de absolvição imprópria, por meio da qual, embora tenha sido reconhecida a inimputabilidade penal do réu (art. 26 do Código Penal) por crimes tipificados nos arts. 12 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, fora aplicada a medida de segurança de internação, por prazo indeterminado. O pedido principal consiste na substituição da medida de internação pela de tratamento ambulatorial, nos termos do art. 96, II, do Código Penal, e sob a ótica da Resolução CNJ nº 487/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o critério da periculosidade do agente e a melhor adequação terapêutica, e não apenas a pena cominada ao crime, deve nortear a escolha entre a internação e o tratamento ambulatorial; (ii) determinar se a manutenção da medida de segurança de internação psiquiátrica é desnecessária, frente ao prognóstico favorável para o tratamento em regime de menor restrição, em consonância com a Resolução CNJ nº 487/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inimputabilidade penal do apelante, por ser portador de Esquizofrenia paranoide (CID F20.0), é incontroversa e demonstração nos autos por meio do Laudo de Incidente de Insanidade Mental, preenchendo o requisito do art. 26, caput, do Código Penal.

Embora o art. 97, parágrafo único, do Código Penal, disponha a medida de internação para crimes punidos com reclusão, e tratamento ambulatorial para crimes punidos com detenção, a aplicação da medida de segurança deve considerar primariamente o critério da periculosidade do agente e a melhor adequação terapêutica ao transtorno mental.

A escolha entre internação ou tratamento ambulatorial exige análise concreta das condições pessoais e clínicas, priorizando a intervenção menos restritiva à liberdade individual.

A Resolução nº 487/2023, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para o tratamento da pessoa com transtorno mental no sistema de justiça, prioriza a desinstitucionalização e o tratamento em serviços de saúde comunitários e ambulatoriais.

O art. 12, da Resolução CNJ nº 487/2023, dispõe que a medida de tratamento ambulatorial será priorizada em detrimento da medida de internação. Tal diretriz tem amparo na Lei nº 10.216/2001, que estabelece a prioridade do tratamento em serviços comunitários de saúde mental.

Os laudos médicos são uníssonos em indicar percepção de melhora no comportamento do apelante, apresentando prognóstico favorável para o tratamento em regime de menor restrição, concluindo-se pela desnecessidade da manutenção da internação, sob pena de excesso e desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A escolha da modalidade de medida de segurança (internação ou tratamento ambulatorial) deve priorizar o critério da periculosidade do agente e a melhor adequação terapêutica ao seu transtorno mental, em detrimento da pena cominada ao delito.

A política antimanicomial e desinstitucionalizante estabelecida pela Lei nº 10.216/2001 e pela Resolução CNJ nº 487/2023 prioriza a substituição progressiva da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, sempre que o prognóstico clínico indicar possibilidade de manejo em meio aberto.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 26, caput, 69, 96, II, e 97, caput e §§ 1º e 2º; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 15; Lei nº 10.216/2001; Resolução CNJ nº 487/2023, art. 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000653-12.2021.8.08.0052

APELANTE: FERNANDO JOSÉ ZANETTI

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A, RODRIGO ANDREATTA - ES34923

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO JOSÉ ZANETTI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES (ID 13627539), por meio da qual, embora tenha reconhecido a tipicidade das condutas imputadas ao apelante, tipificadas nos arts. 12 e 15, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, fora declarada a inimputabilidade penal do réu, nos termos do art. 26, do Código Penal. Em razão disso, o Juízo de origem proferiu sentença de absolvição imprópria, aplicando ao apelante a medida de segurança de internação, por prazo indeterminado, com revisão da periculosidade a ser realizada no prazo mínimo de 01 (um) ano, conforme dispõe o art. 97, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Emerge da Denúncia (ID 13627534, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 16h56min, Córrego Cedro, zona rural de Rio Bananal/ES, a Polícia Militar recebeu informações no sentido de que o denunciado encontrava-se embriagado e efetuando diversos disparos de arma na zona rural. Ao chegarem no local, os policiais militares avistaram vários cartuchos calibre 28 jogados ao chão e, na varanda de uma casa, uma espingarda calibre 28, tendo então os militares adentrado na referida residência, encontrando o denunciado deitado na cama. Perguntado se possuía registro da referida arma e diante da resposta negativa, foi dada voz de prisão ao acusado. Segundo se apurou por ocasião dos fatos, foram realizadas buscas pela residência, sendo encontradas além da espingarda calibre 28, 07(sete) espingardas de diversos calibres e ainda uma sacola contendo material para recarga de cartuchos diversos. Na esfera policial, o denunciado confessou os fatos. Ressai que o réu não possui registro das armas de fogo em seu nome nem autorização da autoridade ou órgão estatal competente para ter posse das referidas armas e das munições.

Em suas razões recursais (ID 13627542), a Defesa postula a substituição da medida aplicada de internação para o tratamento ambulatorial, nos temos do art. 96, II, do Código Penal, sob a ótica da Resolução do CNJ nº 487/2023.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 13627552, pugnando pelo provimento do recurso. No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado no ID 16247240, opinou pelo provimento, substituindo a medida de segurança de internação psiquiátrica por prazo indeterminado pela de tratamento ambulatorial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, a inimputabilidade penal do agente restou cabalmente demonstrada nos autos por meio do Laudo de Incidente de Insanidade Mental, cujo teor foi acolhido na sentença (Exame de Insanidade Mental - autos nº 0000655-79.2021.8.08.0052), atestou que o apelante é portador de Esquizofrenia paranoide (CID F20.0) e, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, preenchendo o requisito do art. 26,
caput
, do Código Penal. Assim sendo, tal ponto é incontroverso e, portanto, a absolvição imprópria deve ser mantida.

A controvérsia recursal circunscreve-se à modalidade da medida de segurança. O Juízo sentenciante aplicou medida de segurança de internação, nos termos do art. 97,
caput
, do Código Penal, em razão da prática de crimes previstos na Lei nº 10.826/03.

Nesse quadrante, a Defesa postula a substituição da internação pelo tratamento ambulatorial, nos moldes do art. 96, II, do Código Penal, e à luz da política antimanicomial e desinstitucionalizante estabelecida pela Lei nº 10.216/2001 e pela Resolução CNJ nº 487/2023.

Impende registrar que o Código Penal dispõe, em seu art. 97, parágrafo único, a medida de internação para crimes punidos com reclusão, e tratamento ambulatorial para crimes punidos com detenção.

Na hipótese em testilha, nada obstante a tipificação do delito remeta à pena de reclusão, a aplicação da medida de segurança deve considerar primariamente o critério da periculosidade do agente e a melhor adequação terapêutica ao seu transtorno mental.

Desta feita, a escolha entre internação ou tratamento ambulatorial exige análise concreta das condições pessoais e clínicas, priorizando a intervenção menos restritiva à liberdade individual.

Sobreleva salientar que a Resolução nº 487/2023, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para o tratamento da pessoa com transtorno mental no sistema de justiça, prioriza a desinstitucionalização e o tratamento em serviços de saúde comunitários e ambulatoriais.

Insta consignar que o art. 12, da mencionada resolução, dispõe que a medida de tratamento ambulatorial será priorizada em detrimento da medida de internação.

Tal diretriz encontra amparo na Lei nº 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), que estabelece a prioridade do tratamento em serviços comunitários de saúde mental, em detrimento da internação.

Digno de nota pontuar, outrossim, que a Resolução CNJ nº 487/2023 determina a substituição progressiva das medidas de segurança de internação por tratamento ambulatorial, sempre que comprovada possibilidade de manejo clínico em meio aberto.

Frente ao cenário apresentado, o caso vertente se enquadra perfeitamente nessa diretriz, visto que os laudos médicos (ID 13627534, Vol. 01, parte 02, pp. 56, 68, 72, 79) são uníssonos em indicar a percepção de melhora no comportamento do apelante, além de apresentarem um prognóstico favorável para o tratamento em regime de menor restrição, de modo que a condição clínica permite concluir pela desnecessidade da manutenção da internação.

Sob tal viés, a manutenção da internação revelaria excesso e desproporção, contrariando a finalidade terapêutica da medida. No presente caso, o tratamento ambulatorial se mostra suficiente para repressão da periculosidade e garantia da saúde do inimputável, respeitado o princípio da intervenção mínima.

À luz das considerações delineadas, a substituição da medida de segurança de internação pela de tratamento ambulatorial, prevista no art. 96, II, do Código Penal, revela-se como medida adequada e devida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para substituir a medida de segurança de internação pela de tratamento ambulatorial, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)